Tribunal: CARF
Processo: 10580.003111/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.003111/2006-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.943 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPAV CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
De acordo com a Súmula CARF no 111, o Mandado de Procedimento Fiscal supre
a autorização, prevista no art. 906 do Decreto no 3.000, de 1999, para reexame de
período anteriormente fiscalizado.
Recurso Especial Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para afastar a nulidade e determinar o
retorno dos autos à turma recorrida para análise das demais questões de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 662 a 666), de 26 de fevereiro de 2014,
interposto pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 1201-000.788 (e-fls. 639 a 657), de 9
de abril de 2013, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, que por maioria de votos deu provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.003111/2006-41
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.003111/2006-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
REABERTURA
DE
FISCALIZAÇÃO
Tendo sido a primeira fiscalização encerrada sem exame, a segunda fiscalização
sobre o mesmo período não é um mero prosseguimento daquela, tratando-se de
uma nova. A segunda Fiscalização foi iniciada sem que tenha havido ordem
escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal do
Brasil, como exigido por lei, indicando o motivo para a nova Fiscalização.
Tendo em vista que o art. 906 do RIR/99, legislação específica, dispõe que a
autorização expressa é um requisito para a existência da nova Fiscalização, sua
falta leva à nulidade substancial da mesma, não obstante a regra de nulidade
expressa do art. 59 do Decreto no. 70.235/72 dela não dispor expressamente.
Trata-se de regra criada por lei específica e que macula de forma insanável todo
o procedimento de Fiscalização, vez que sem a autorização, como disposto
expressamente na letra da lei, a mesma não pode ocorrer. Não obstante o
lançamento estar formalmente perfeito, não há o que ser sanado. Por sua vez,
insanável a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal que lhe deu causa,
vez que não há como se obter uma autorização retroativa para o início do
procedimento de fiscalização.
Observa-se que o colegiado, por maioria, deu provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do lançamento por vício “substancial”. Ficou assim consignado a
deliberação:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em DAR provimento
ao recurso, para declarar a nulidade do lançamento por vício substancial.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros João Carlos de Lima Júnior e
Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz. Vencidos os Conselheiros Marcelo Cuba
Netto (Relator) que declarava a nulidade do lançamento por vício formal e
Carlos Mozart Barreto Vianna, que não admitia nulidade no lançamento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro André Almeida Blanco.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial no
1200-00.061/2015 (e-fls. 674 a 676), de 14 de abril de 2015, o Presidente da Segunda Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 690 a 696), em 9 de novembro de
2015, em que pede o não conhecimento do recurso apresentado pela Fazenda Nacional, se
conhecido, que seja negado provimento.
É o relatório.

Voto
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.003111/2006-41

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Quanto ao
conhecimento, verifica-se nos autos, que foram apresentados dois acórdãos como paradigmas, o
Acórdão no 1101-00.154 e o Acórdão no 301-31.801, para demonstrar a divergência
jurisprudencial em face do acórdão recorrido.
Em Contrarrazões, aduz o Contribuinte, pelo não conhecimento do recurso da
tendo em vista que o Acórdão no 1101-00.154 e o Acórdão no 301-31.801 tratam de “tema
diverso”, de situações fáticas distintas.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial no 1200-
00.061/2015 entendeu-se que há divergência interpretativa sobre fatos assemelhados, conforme
se verifica:
ao entendimento

906 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999 (RIR/99). A ementa t

(...)

voto vencedor do paradigma (SIC)
do art. 906 do RIR/99:
Tendo em vista que o citado art. 906, le a relativa ao
Impos

e expressa do art. 59 do Decreto
n° 70. por expressamente.
no 1101-
00.154, da 1a 1a
ementa (art. 67, §9o do Anexo II do RICARF), destacando o trecho de interesse
que se reproduz:
Eme
-fis
competente da Receita Federal supre a obrigatoriedade de ordem esc
906 do RIR/99)
Ve - -

A ex
fiscalizado ocorreu no
-
de haver ordem expressa
para reexaminar em outro MPF ao pas
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.003111/2006-41

-

prevista nesse art. 906 do RIR/99.
Por terem decidido de forma an
-
paradigma.
ser reconhecida para
essa tese, a recorrente acrescentou o argumento de que o

Tendo em
vista que co - ncia de entendimentos para a
primeira t
Em face ao exposto, conclui-se que foram atendidos os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial, devendo ser dado SEGUIMENTO do
recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (artigos nos 67 a 68 do
Anexo II do RICARF).
Verifica-se no trecho acima, do despacho de admissibilidade, que a referência
feita ao voto vencedor do paradigma, refere-se, em verdade, ao voto vencedor proferido no
acórdão recorrido (e-fls. 654).
Com o intuito de verificar a existência de divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, citar-se-á suas ementas:
Acórdão no 1201-000.788 (recorrido):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
REABERTURA
DE
FISCALIZAÇÃO
Tendo sido a primeira fiscalização encerrada sem exame, a segunda fiscalização
sobre o mesmo período não é um mero prosseguimento daquela, tratando-se de
uma nova. A segunda Fiscalização foi iniciada sem que tenha havido ordem
escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal do
Brasil, como exigido por lei, indicando o motivo para a nova Fiscalização.
Tendo em vista que o art. 906 do RIR/99, legislação específica, dispõe que a
autorização expressa é um requisito para a existência da nova Fiscalização, sua
falta leva à nulidade substancial da mesma, não obstante a regra de nulidade
expressa do art. 59 do Decreto no. 70.235/72 dela não dispor expressamente.
Trata-se de regra criada por lei específica e que macula de forma insanável todo
o procedimento de Fiscalização, vez que sem a autorização, como disposto
expressamente na letra da lei, a mesma não pode ocorrer. Não obstante o
lançamento estar formalmente perfeito, não há o que ser sanado. Por sua vez,
insanável a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal que lhe deu causa,
vez que não há como se obter uma autorização retroativa para o início do
procedimento de fiscalização.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.003111/2006-41

Acórdão no 1101-00.154 (paradigma):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
-

FISCALIZADO. MPF. A em e MP -
competente da Receita Federal supre a o
já fiscalizado (art. 906 do RIR/99).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
- - 2000, 2001
E

de multa isolada num mesmo instru

-
-
Eme

e

instancias julgadoras. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(Destaque nosso)
Acórdão no 301-31.801 (paradigma):
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
O descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas
e acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação
específica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e
59, do Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade dessa lançamento
por vício formal.
PRECEDENTES: Ac. 303-29972, 30296334 e 301-29966.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO.
Com a devida vênia ao entendimento do Contribuinte, verifica-se clara
divergência interpretativa em relação ao primeiro acórdão apresentado como paradigma
(Acórdão no 1101-00.154) no que tange a autorização para novo exame em período já
fiscalizado, bem como, em relação ao segundo acórdão paradigma (Acórdão no 301-31.801), no
que tange ao vício material ou formal, pois no acórdão recorrido entendeu-se que é necessário
autorização expressa para a nova fiscalização, e, não havendo tal autorização, importa em
nulidade material.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.003111/2006-41

Do exposto, vota-se pelo conhecimento.
Mérito
Quanto ao mérito a Fazenda Nacional requer a reforma da decisão recorrida que
anulou o lançamento e, subsidiariamente, reformar a decisão de nulidade material para nulidade
por vício formal.
Cabe lembrar que no presente processo, quando do primeiro julgamento pelo
CARF, decidiu-se converter o julgamento em diligência para verificar-se os fatos envolvendo o
MPF no 2004-00037-0 e o MPF no 2004-00683-0, ambos referentes ao ano-calendário de 2002.
Constatou-se que o MPF no 2004-00037-0 foi “encerrada sem exame” e no caso do MPF no
2004-00683-0 foi, de fato, nova fiscalização, de um mesmo exercício fiscal sem a devida
autorização expressa do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal do
Brasil, configurando nulidade por vício material diante do art. 906 do RIR.
Na análise dos autos verifica-se assistir razão à Fazenda Nacional, pois a matéria
da aplicação do disposto no art. 906 do Decreto no 3000/1999 (RIR) já se encontra sumulada da
seguinte forma:
Súmula CARF no 111
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do
Decreto no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente
fiscalizado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Do exposto, vota-se pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento para afastar a nulidade e determinar o
retorno dos autos à turma recorrida para análise das demais questões de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital